Tribunal: TJPA
Processo: 0025847-76.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025847-76.2015.8.14.0401

APELANTE: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu Felipe Henrique de Souza como incurso no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, pela prática de furto qualificado, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa. A defesa sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteou absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade comprovada por boletim de ocorrência, laudo de constatação de dano, termos de apreensão e entrega da res furtiva, bem como confissão extrajudicial.
4. Autoria confirmada por depoimento da vítima, que reconheceu o réu e indicou a recuperação dos objetos furtados em seu poder, além de relatar a detenção imediata com auxílio de terceiros.
5. Conjunto probatório harmônico, reforçado pela confissão extrajudicial, autorizando o juízo condenatório.
6. Irrelevância da ausência de oitiva de populares que presenciaram a detenção, diante da suficiência das provas produzidas.
7. Inexistência de nulidade ou de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação penal fundada em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo. 2. A palavra da vítima, quando coerente com demais elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.852/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e encerrada aos nove dias do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FELIPE HENRIQUE DE SOUZA
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 26575267), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 155, § 4º, I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, substituída a pena privativa de liberdade para multa, no valor de 30 (trinta) dias-multa, e prestação de serviços comunitários.

Narra a
inicial acusatória
(ID 26575154) que, no dia 22 de julho de 2015, por volta das 17h15min, o Investigador da Polícia Civil JOCIMAR SANTOS SILVA, ora vítima, deixou estacionado seu veículo Volkswagen Amarok, de placa OTP-2231, nas proximidades da sede da DIOE/DRCCSC, local onde exerce suas funções.

Ao retornar, constatou que o vidro lateral traseiro esquerdo do automóvel havia sido quebrado, verificando, ainda, que fora subtraída do interior do veículo uma bolsa de sua propriedade, a qual continha, entre outros pertences, sua carteira funcional, documento de identidade (RG) e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

De imediato, a vítima foi informada por populares de que o autor do delito seria o apelante, o qual, segundo relataram, ainda se encontrava nas imediações, dada a recente consumação do crime. Diante das informações, a vítima iniciou buscas pelo apelante e, ao avistá-lo nas proximidades da Rua Veiga Cabral, com auxílio de transeuntes, conseguiu detê-lo.

Em
razões recursais
(ID 26575273), a defesa requer a absolvição do apelante e a devida reforma da sentença condenatória com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(ID 26575277), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento da apelação,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório:

A defesa do apelante
Felipe Henrique de Souza
requer a reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do apelante, sob a tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Não assiste razão à defesa.

A materialidade do crime
encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, especialmente pelo:
Boletim de ocorrência (26575143 - Pág. 2); Laudo de constatação de dano (ID 26575155 - Pag. 05)
, o qual comprova a quebra intencional do vidro do veículo da vítima;
Termos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(bolsa, documentos e R$ 300,00) em poder do acusado (ID’
S
26575143 - Pág. 4 e 26575144 - Pág. 2); e, por fim, o depoimento da vítima em juízo, coerente com os relatos prestados na fase inquisitorial.

No que tange à autoria
, resta também devidamente comprovada. A vítima, JOCIMAR SANTOS SILVA, investigador de polícia, declarou em juízo que, ao retornar ao local onde estacionara seu veículo, foi informado por populares de que o réu havia acabado de praticar o furto. Em seguida, passou a procurar o autor, encontrando-o, pouco depois, em poder da população, já com os objetos subtraídos.

Consoante depoimento da vítima:

“A vítima relatou que estacionou o veículo para realizar uma intimação, deixando no interior uma bolsa contendo sua carteira funcional, RG e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Ao retornar, foi informado por populares que o vidro do carro havia sido quebrado e a bolsa furtada. Alertado de que o suspeito estava em fuga nas proximidades, passou a persegui-lo. Encontrou o indivíduo sendo agredido por populares, ocasião em que realizou a prisão, retirando-o das mãos da população. Recuperou seus pertences em poder do suspeito.”

Além disso, consta nos autos confissão extrajudicial espontânea do réu perante a autoridade policial, na qual ele detalha a dinâmica do crime, inclusive afirmando ter quebrado o vidro do veículo com uma pedra. Embora tenha permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, a confissão extrajudicial, corroborada pelos demais elementos de prova, é válida e eficaz, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

“I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva
para lastrear o édito condenatório, desde que
corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (STJ, (AgRg no AREsp n. 1.848.852/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021.) (GRIFEI)

Ademais, a tese defensiva sustenta que a palavra da vítima, isoladamente, não seria suficiente para sustentar a condenação. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando se mostra coerente, harmônica e alinhada aos demais elementos probatórios colhidos nos autos:

“6. A jurisprudência do STJ
reconhece a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais
e a idoneidade dos depoimentos dos policiais quando em harmonia com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) (GRIFEI)

Neste caso, além do depoimento da vítima, existem: a apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu; a confissão extrajudicial detalhada; e o laudo pericial atestando o dano ao veículo.

Logo, a condenação não se baseia exclusivamente na palavra da vítima, mas sim em um conjunto probatório robusto e coeso, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, a defesa argumenta, ainda, que o Ministério Público deixou de ouvir os populares que detiveram o acusado, configurando hipótese de "perda de uma chance probatória".

No entanto, tal alegação não se sustenta. A prova testemunhal é facultativa, e a ausência de oitiva de terceiros não compromete a legalidade ou validade das provas colhidas, mormente quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por outros meios, conforme demonstrado.

Além do mais, não houve requerimento expresso da defesa para a oitiva dessas testemunhas em momento oportuno, o que impede o reconhecimento de eventual nulidade por omissão probatória.

Assim, presentes e bem comprovados os elementos essenciais à condenação penal: materialidade, autoria, tipicidade e culpabilidade, não subsiste a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto por FELIPE HENRIQUE DE SOUZA, mantida integralmente a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025